Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007785-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO RUBIO - CPF: 032.047.098-92 (APELADO), EDUARDA SILVA RUBIO - CPF: 040.282.201-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRECENDETES DO STJ – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓIRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2. Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

3. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

5. Nos termos do art. 85, § 4o, do CPC, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, em observância aos ditames do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de Licenças Prêmio e Férias, ajuizada por Adriano Rúbio, julgou procedente os pedidos, a fim de condenar o ente estadual no pagamento de duas licenças-prêmio referente ao quinquênio 2003/2008 e ao quinquênio 2008/2013; férias não gozadas referente ao período aquisitivo 17/05/2015 a 16/05/2016 e ao período proporcional de 17/05/2019 a 29/11/2016; e 1/3 constitucional de férias, referente aos períodos aquisitivo 17/05/205 a 15/05/2016, todas não usufruídas pelo recorrido.

Registrou, ainda, o decisum que foram arbitrados os valores que deverão ser calculados da seguinte forma: até julho de 2001 os juros de mora será de 1% a mês (capitalização simples) e a correção monetária será realizada pelo índice previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2011; agosto de 2001 a junho de 2009 os juros de mora serão de 0,5% ao mês e a correção monetária será pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009 o juros de mora será calculado pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção será pelo IPCA-E.

Por fim, fora o recorrente condenado também no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, argumentando, em síntese, ausência de prova de que a Administração Pública tenha impedido o gozo de licença prêmio ao autor.

Assinala que o servidor não usufruiu a licença prêmio por conta própria quando estava em atividade, o que induz que tenha abdicado de tal direito, não podendo cobrar indenização em razão disto, situação totalmente diversa na hipótese de ter a Administração Pública impedido o gozo do direito.

Pontua que o autor simplesmente alegou que houve negativa tácita de não pagamento, não tendo comprovado documentalmente o indeferimento do seu pedido de gozo de licença-prêmio e férias por parte da Administração.

Em outro sentido, insurge-se com a fixação do percentual de honorários advocatícios pelo magistrado singular quando a sentença sequer se encontra liquidada, de modo que o valor devido somente poderia ser estabelecido após a fase de liquidação da sentença.

Realça a omissão do decisum quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que deveriam incidir a partir da citação, quando a parte requerida foi constituída em mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

Adriano Rúbio, no id no 66065480, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id no 66867453, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Adriano Rúbio ingressou com ação declaratória c/c cobrança de licença prêmio e férias, em desfavor do Estado de Mato Grosso, uma vez que aposentou-se do cargo de Delegado de Polícia Civil não tendo usufruído de duas licenças prêmio, regularmente reconhecida e deferida, bem como de suas férias e o respectivo terço constitucional delas.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos, a fim de condenar o ente estadual no pagamento das licenças-prêmio referente ao quinquênio 2003/2008 e ao quinquênio 2008/2013, e férias não gozadas referente ao período aquisitivo 17.05.2015 a 16.05.2016 e ao período proporcional de 17/05/2019 a 29/11/2016, bem como ao 1/3 constitucional de férias, referente aos períodos aquisitivo 17/05/205 a 15/05/2016.

Ao seu lado o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma in totum do decisum.

O recurso merece parcial provimento.

O direito a licença-prêmio por assiduidade é regido pelo art. 109, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, que possui a seguinte redação:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.”

Posteriormente, a Lei Complementar No 59, de 03 de fevereiro de 1999 impossibilitou a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, como se vê:

“Art. 2o Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.”

No que tange às férias, a Constituição Federal de 1988 assegura a todos servidores ocupantes de cargo público o gozo desse direito de forma anual, remunerado com pelo menos um terço a mais do que a remuneração normal (art. 7o, inciso XVII, combinado com o art. 39, § 3o). Além disso, a Lei n. 8.112/90 estatui que as férias anuais serão de trinta dias e podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço.

Sobre o terço constitucional de férias, convém salientar a lição de Maurício Godinho Delgado, que a conceitua como “a parcela suplementar que se agrega, necessariamente, ao valor pertinente às férias trabalhistas, à base de um terço desse valor. À figura tem sido consignada também a equívoca denominação de 'abono constitucional de férias’.” (Curso de Direito do Trabalho, LTr., 2020, p. 1207).

Feitos esses registros, analisando o caso, cumpre esclarecer que não há controvérsia nos autos acerca do fato do autor ser servidor público inativo do Estado de Mato Grosso e que aposentou sem gozar/utilizar da licença-prêmio do quinquênio referente ao período de 2003/2008 (90 dias) e de 2008/2013 (90 dias), bem como das férias do período aquisitivo de 2015/2016 (30 dias), além de férias proporcionais (17.05.2016/29.11.2016), acrescidos de 1/3 constitucional, conforme atestado fornecido pela Administração Pública – id. 66065129, p. 7 e id. 66065130.

Logo, a insurgência recursal se restringe à possibilidade ou não da conversão da licença-prêmio e férias não gozadas pelo servidor inativo em pecúnia.

Com efeito, a licença prêmio deve ser gozada e usufruída quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois esta tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Embora a Lei Complementar no 59/99 não autorize a conversão em pecúnia, de se ver que a impossibilidade de fruição da licença-prêmio a que faz jus o servidor público estadual permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Na espécie, o servidor não se encontra em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico, razão pela qual a conversão em pecúnia é a maneira de resguardar o servidor do seu direto.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui o entendimento sedimentado quanto a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozada por servidor na inatividade. Leia-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. (...). (AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).”

Nessa mesma toada, confira-se o entendimento adotado por este Sodalício, consoante se observa dos seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.” (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (Grifou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1o DO DECRETO-LEI No. 20.910/32 – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria.” (N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, DJE 28/05/2019). (Grifou-se)

Nesse compasso, se o servidor não usufruiu de sua licença prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser a indenização desses direitos, ante à impossibilidade fática de usufruí-las, na medida em que aposentado.

Ademais, ainda que não existisse procedimento administrativo comprovando o recebimento da indenização em questão, constata-se que, de fato, o servidor já havia atingido os quinquênios exigidos para o usufruto das almejadas licença prêmio quando ocorreu a sua aposentadoria, conforme ficha funcional acostada aos autos, não possuindo mais vínculo com o apelante, o que dispensaria a necessidade de prévio requerimento administrativo.

De outro norte, conquanto o recorrente pretenda passar a impressão de que não foi comprovado que a Administração impediu o gozo de licença prêmio ao autor, consta dos autos certidão emitida pela Gerência de Provimento Manutenção e Monitoramento, subscrita pelo Gerente de Provimento, Manutenção e Monitoramento, em que é reconhecida a ausência de pagamento das licenças prêmios não gozadas, bem assim do terço constitucional de férias e do gozo referentes ao período aquisitivo de 2015/2016 e, de forma parcial, o período compreendido entre 17/05/2016 e 29/11/2016.

Incumbe salientar que, referido documento público, consoante preconiza o art. 405 do CPC, faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o servidor declarar que ocorreram em sua presença, sendo certo, inclusive, que referido documento é considerado autêntico quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido (art. 411 do CPC), o que foi justamente o que ocorreu, ao passo que o ente estadual não se insurgiu diante da certidão supramencionada.

Assim, tendo o autor implementado os requisitos para a concessão da licença prêmio e férias, e não tendo, por outro lado, usufruído e nem computado em dobro para fins de aposentadoria, lhe é assegurado o direito de converter tais benefícios em pecúnia.

Logo, nesse ponto mostrou-se acertada a sentença proferida pelo juízo de primeira instância ao reconhecer o direito da parte autora converter a licença prêmio e férias não gozadas em pecúnia.

No que tange à correção monetária, também agiu com acerto juízo a quo, posto que após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo disso, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser aplicado o índice de correção monetária, mantendo-se no caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme estabelecido no decisum.

Por outro lado, verifica-se que a sentença invectivada é omissa quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, merecendo acolhida a reforma pretendida pelo apelante nesse ponto.

De fato, tratando-se de ação de cobrança, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação válida, momento este considerado quando o apelante foi constituído em mora, em conformidade com o art. 240, do Código Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, também razão assiste ao apelante, uma vez que o magistrado de piso, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, quando, na verdade, em se tratando de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte – hipótese vertente -, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.

Logo, nesse particular, deve a sentença ser retificada parcialmente, a par de que seja fixado o marco inicial de incidência dos juros moratórios a partir da citação, bem como para que seja reservada a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, retificando a sentença de piso, apenas para determinar a fixação do marco inicial de incidência dos juros moratórios a partir da citação e para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, mantendo-se inalterados os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021